Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0711923-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RDJ ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI AGRAVADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos do presente recurso, bem como os autos de origem, não constato a presença de procuração outorgada à advogada peticionante. Nesse cenário, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante regularize a representação processual, sob pena de não conhecimento do agravo. Intime-se. Brasília-DF, 31 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora